Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723127-24.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL, FUMI SATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 36317338, ID 36317339 e ID 36317344, respectivamente, inadmitiu o recurso especial interposto por FUMI SATO, admitiu os apelos constitucionais manejados pelo BANCO DO BRASIL S/A, e inadmitiu o especial, bem como negou seguimento ao mesmo (REsp 1.312.736 – Tema 955) ao recurso apresentado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL – PREVI, situações primeira e última que ensejaram o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ negou provimento ao recurso especial da PREVI, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda, extinguindo o feito em relação ao BANCO DO BRASIL S/A, sem resolução do mérito, e conheceu e deu parcial provimento ao apelo de FUMI SATO, para arbitrar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do previsto pelo artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, na proporção de 50% para cada parte (ID 0733127 – p. 5/12, 13/19 e 20/24, respectivamente). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 69522013). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento da sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que os precedentes indicados dizem respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014